Tribunal: TCU
Processo: 002.739/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que julgou ilegal ato de concessão de aposentadoria, emitido pelo Ministério da Saúde, em razão da inclusão de rubricas relacionadas a planos econômicos.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo de concessão de aposentadoria em que se aprecia pedido de reexame interposto por José Ormindo da Silva contra o Acórdão 1684/2022-TCU-Primeira Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Lei 8.443/1992, arts. 33 e 48, em: 9.1. conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao recorrente e ao órgão de origem.